Tribunal: TJDFT
Processo: 0709264-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBAS SALARIAIS. CONTA VINCULADA A CONTRATO COM MINISTÉRIO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à penhora de ativos financeiros, considerando impenhorável a quantia de R$ 157.040,52 localizada em conta-depósito vinculada ao pagamento de encargos trabalhistas em contrato firmado entre a agravada e o Ministério da Saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantia constrita é impenhorável por estar vinculada ao pagamento de verbas trabalhistas; e (ii) estabelecer se a decisão agravada deve ser reformada para permitir a penhora dos valores mantidos em conta-depósito garantia vinculada a contrato de prestação de serviços firmado entre a agravada e ente público para fornecimento de mão de obra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família
4.A conta atingida pela constrição judicial trata-se de conta-depósito vinculada exclusivamente ao pagamento de encargos trabalhistas de funcionários da empresa contratada pelo Ministério da Saúde.
5. Admitir a penhora de tais valores importaria colocar em risco o eventual recebimento de verbas trabalhistas pelos empregados da agravada que prestam serviço àquele ente público em caso de inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido
Tese de julgamento: "1. São impenhoráveis os valores mantidos em conta-depósito vinculada ao pagamento de encargos trabalhistas, desde que devidamente comprovada a destinação do recurso. 2. A manutenção da penhora de tais valores colocaria em risco o recebimento de verbas trabalhistas pelos empregados da agravada em caso de inexecução do contrato de prestação de serviços firmado com o Ministério da Saúde."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1864762, 0703960-14.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024.)